Tribunal: TJDFT
Processo: 0704351-07.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704351-07.2022.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: DIVINO WANDER MIRANDA DESPACHO Intime-se o apelante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre a admissibilidade do recurso, porquanto, o indeferimento da petição inicial se deu em razão da não apresentação de emenda determinada pelo Juízo a quo para que fossem sanados dois pontos; porém, as razões recursais impugnam apenas um dos pontos, restando, a princípio, não impugnado fundamento autônomo e suficiente à manutenção da decisão atacada. Publique-se. Brasília, D.F., 2 de setembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator